Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PENHORA. VALORES. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na impugnação à penhora apresentada sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, a parte executada deve instruí-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ela incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, §3o, I, todos do CPC.
2. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
3. Ausente a comprovação de que a quantia bloqueada seria proveniente de remuneração laboral percebida pela agravante, é incabível o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado com fundamento no art. 833, IV, do CPC.
4. As constantes movimentações apontadas pelos extratos bancários são típicas de contas correntes, e não de contas poupanças, de modo que os valores nelas depositados não são abrangidos pela proteção conferida à caderneta de poupança na forma do art. 833, X, do CPC. E mesmo se contivessem a denominação formal de “conta poupança”, ainda assim estariam excluídas do âmbito de proteção da impenhorabilidade, diante do desvirtuamento material da poupança.
5. Recurso conhecido e desprovido.